Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-23.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005609-23.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELINO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 839.963.621-53 (RECORRENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), TALES ROBERTO DIAS - CPF: 038.979.991-29 (RECORRIDO), JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 041.731.351-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO PROMOVIDO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PROMOVIDO COM PODERES PARA VENDA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COBRANÇA DE IMPOSTOS E MULTAS EM NOME DO PROMOVENTE - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO AO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO PROMOVENTE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA TRANSACIONAR O BEM NÃO COMPROVA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículo ao promovido, bem como diante da ausência de contrato de compra e venda que o vincule ao negócio e de comunicação acerca da suposta venda ao departamento de trânsito, a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não comprovado os fatos constitutivos do direito do promovente tanto no que concerne à aquisição do veículo pelo promovido, quanto no que diz respeito à comunicação de venda que deveria ter sido feita junto ao Departamento de trânsito, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor de ambos os litigantes (artigo 99, § 3o, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que vendeu o veículo ao promovido pelo valor de R$ 25.000,00 e ficou combinado que este arcaria com os custos da transferência e ficaria responsável por todos os atos inerentes a esse fato, conforme procuração outorgando poderes a este.

Afirmou que faz jus que seja transferido de sua titularidade o bem, tendo em vista que já fez negócio válido, e como contido na procuração, deu total anuência para o requerido fazer a transferência, mesmo não havendo contrato de compra e venda entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o promovido na obrigação de transferir o veículo para o seu nome e condenar o mesmo ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso alega o promovente ter realizado a venda de um veículo (
AUDI A3 1.8; Placa: DBE-6907; Renavam: 753047667; Gasolina; Cor: Prata; Ano/Modelo: 2001
) ao promovido pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual foi devidamente quitado.

O promovente relata que, apesar do promovido ter se comprometido em arcar com as despesas de transferência e os demais atos inerentes ao fato, o promovido não cumpriu com o seu mister, afirmando que lhe outorgou uma procuração com os poderes para tanto.

O promovente alega que não foram realizados os pagamentos dos impostos (IPVA), bem como, que a transferência do bem não foi realizada o que vem gerando multas em seu nome, destacando inclusive que o veículo teria sido revendido e estaria na cidade de Rondonópolis – MT.

Afiança que em razão das multas em seu nome vem sofrendo o desconto de pontos em sua CNH e, ainda, que se encontra cadastrado na dívida ativa.

Por entender que os fatos acima mencionados estão lhe proporcionando prejuízos, o promovente ingressou com a presente demanda, visando seja o promovido compelido a transferir o veículo para o seu nome, bem como pleiteia a condenação do mesmo ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de defesa o promovido sustentou que o promovente vendeu o seu carro em uma loja de revenda de veículos usados, bem como, que era apenas um funcionário do local e, ainda, que recebeu em seu nome uma procuração do promovente para poder transacionar o bem, para comodidade do promovente em razão deste não residir na cidade, entretanto, afirma que, logo após os fatos, o dono da revenda de veículos fechou a loja, tendo continuado com o veículo em sua posse e o requerido parado de trabalhar, não tendo utilizado a procuração.

Afirma, que o proprietário do local (o qual foi o comprador do veículo) permaneceu com o bem em sua posse, vindo a posteriormente entregá-lo a terceiros para o pagamento de dívidas.

O promovido nega que tenha comprado o veículo e destacou que o promovente não apresentou nos autos qualquer prova de quem foi o legítimo comprador de seu carro, bem como, que o fato de lhe ter sido outorgada uma procuração não o torna responsável pelo pagamento de débitos relacionados ao veículo, motivo pelo qual, entende que não pode ser responsabilizado. Com amparo nos referidos argumentos, pugnou pela improcedência da lide.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese às alegações do promovente que vendeu o seu veículo ao promovido, não fez qualquer prova da alegada venda ao mesmo, posto que a procuração outorgada para que este pudesse transacionar o bem não comprova a aquisição do veículo pelo promovido.

Conforme exposto na sentença de origem não houve juntada de contrato de compra e venda, nem mesmo comprovação pelo promovente que comunicou a suposta venda ao Departamento de Trânsito, ônus que lhe incumbia.

Consigno que, no intuito de se resguardar de quaisquer infortúnios, incumbia ao Reclamante, tão logo realizou a venda de seu veículo, ter comunicado o referido negócio junto ao Órgão de trânsito competente, justamente para evitar que lhe fossem imputados débitos ou multas oriundas da eventual ausência de transferência do bem.

Esclareço que o promovente não especificou provas a serem produzidas e em sede recursal sequer mencionou a necessidade de produção de outras provas, além das constantes nos autos.

Assim, não restou comprovado pelo promovente a alegada venda do veículo ao promovido, não havendo como imputar a este qualquer responsabilidade.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021